Tribunal: TJMT
Processo: 1033764-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033764-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JANIO QUINTILIANO MUNIZ - CPF: 022.033.331-97 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.3. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). 2.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033764-58.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no 1033764-58.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JANIO QUINTILIANO MUNIZ, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização securitária ao autor vítima de acidente de transito, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. ID 100406978).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, pois, pela data indicada no documento medico, consta que o autor procurou ajuda clínica dias após o evento danoso, e não há nenhum outro documento que faça menção ao acidente de trânsito, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária; discorda do valor dos honorários, fixados em R$ 1.500,00, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, alternativamente, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. Id. 100895465).

Nas contrarrazões vinculadas ao n°

100895470, o apelado refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 14/05/2017.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado são, o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no

100892028), e a “ Documentos médicos ” (cf. Id. no 100892027, 100892024, 100892023,

100892022).

Ademais, o autor/apelado foi submetido a “Avaliação Médica para fins de Conciliação” e os peritos, os médicos Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017), concluíram que o apelado apresenta invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, do qual o apelado foi vítima, estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. no 100892043).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, se minorado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o nobre causídico fará jus a apenas R$ 472,50, daí porque cabível aplicar-se o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, malgrado o resultado econômico obtido, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, fixado em R$ 1.500,00, deve ser mantido, porque remunera com justeza e comedimento o desempenho da atividade postulatória desenvolvida pelo advogado da parte autora.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “quantum” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o emprenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, nalgumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

A sentença fixou a verba honorária com justeza e comedimento, e, devidamente atrelada à regra do §8o do art. 85 do CPC, deve ser confirmada e mantida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC,

majoro em R$ 100,00 (cem reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021